Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722667-60.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: ADAILSON MOURA LIMA, FRANCISCO DE SOUSA LIMA FILHO, MARINETE MOURA LIMA, FRANCINETE MOURA LIMA, FRANCIELLE EVANNY DE SOUSA LIMA, MARIA ALTAISA MOURA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento ajuizada por ADAILSON MOURA LIMA E OUTROS, julgou procedente o pedido para (ID 35252750): [...] condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos reais e setenta e cinco centavos) para cada um dos autores ADAILSON MOURA LIMA, FRANCINETE MOURA LIMA, FRANCISCO DE SOUSA LIMA FILHO, MARINETE MOURA LIMA e MARLETE MOURA LIMA DA SILVA, totalizando R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), e ainda R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) para a autora MARIA ALTAÍSA MOURA RODRIGUES, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, 17/11/2018, e acrescidos de juros de 1% a partir da citação. Preparo comprovado (ID 35252961). Contrarrazões apresentadas (ID 35252968). É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.1 Em que pese os argumentos expostos na apelação, o recurso padece de vício insanável, qual seja, a intempestividade, o que obsta o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 219 do CPC/2015), na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. É cediço também que, nos termos o art. 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerado como realizada na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão. In verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2 desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (grifos acrescidos) No caso em apreço, a parte tomou ciência da sentença no dia 10/3/2022 (quinta-feira), começando a fluir o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação em 11/3/2022 (sexta-feira), encerrando-se em 31/3/2022 (quinta-feira). Como o apelo foi protocolado apenas no dia 12/4/2022, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Cumpre esclarecer, por oportuno, que embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos – como ocorreu no presente caso, em que os embargos foram rejeitados em razão de sua intempestividade (ID 35252757). Nesse sentido: [...] 2. "Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. [...] 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1343963, 07481328020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Na dicção do art. 1.026 do NCPC, a apresentação dos aclaratórios interrompe automaticamente os prazos para interposição de qualquer recurso. Todavia, nos autos, os embargos declaração, porque intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 3. Assim, interposto o apelo fora do prazo recursal, há que se reconhecer sua intempestividade, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido. [...] 6. Apelação não conhecida. (Acórdão 1288391, 07039245520188070008, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Os embargos de declaração, em regra, têm efeito interruptivo para a interposição de outros recursos cabíveis contra a decisão impugnada. Entretanto, ainda que se considere que o seu não conhecimento ou sua rejeição provocaria a interrupção do prazo do recurso, tal não ocorre com embargos de declaração manifestamente intempestivos, cuja oposição não tem o condão de sobrestar o trânsito em julgado. Em outros termos, embargos de declaração aviados intempestivamente não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1207021, 07364491420188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta evidente a intempestividade do apelo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator